Tribunal: TCU
Processo: 047.244/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2554/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de processo de acompanhamento autuado para receber documentos desentranhados do TC Processo 002.651/2015-7 , especificamente as peças 373, 374, 375, 376, 377, 381 e 383 daqueles autos, apresentadas pela Andrade Gutierrez Engenharia S.A. a título de "proposta de contribuição" junto ao TCU, especialmente relacionado à quantificação de eventual dano ao Erário; Considerando que os documentos foram encaminhados pela empresa por sua iniciativa e vontade, sem que tenha havido, em qualquer momento, indicação do TCU que tais documentos seriam recebidos como proposta de contribuição, sobretudo porque, à época, não havia legislação ou regulamentação sobre a cooperação com o TCU; Considerando que, pouco tempo depois de concluir a entrega de documentos, em 18/12/2018, a empresa firmou Acordo de Leniência com a CGU, alterando significativamente o cenário existente no momento da apresentação da documentação ao Tribunal; Considerando a existência do TC Processo 014.889/2018-8 , processo de tomada de contas especial na qual se avalia o débito identificado no contrato sobre o qual se refere a empresa, que se encontra em fase de citação, aguardando as alegações de defesa, momento oportuno para que a empresa apresente suas manifestações condizentes com o cenário atual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, 169, inciso V, e art. 241 do RI/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em manter a classificação de sigilo das peças 4 a 10, concedendo-lhe acesso apenas à Andrade Gutierrez Engenharia S.A., e encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 047.244/2020-8 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessado: Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (17.262.213/0001-94). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.5. Representação legal: Jose Mauricio Balbi Sollero (30.851/OAB-MG) e Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF), representando Andrade Gutierrez Engenharia S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.